Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0707717-55.2020.8.07.0000 DESPACHO À autora sobre as certidões em id. 22590676 e 23185031, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo providenciar a citação do réu, sob pena de extinção do processo. Intime-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator